Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009525-69.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Transação]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 797.257.831-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE (AGRAVANTE), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – REGRA ESPECIAL DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

A regra especial do art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo de execução de título extrajudicial, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar o seu curso, em caso de descumprimento da convenção.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
, tirado contra decisão interlocutória (ID 209270676) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, autos de origem n.º 0008952-62.2008.8.11.0015, em desfavor de
GILBERTO JOSE DA SILVA
, indeferiu pedido de cumprimento de sentença, nestes termos:

[...]

Vistos etc.

1.
Indefiro o pedido de cumprimento de sentença de ID. 109072515
.

2.
Convém ressaltar que no processo de execução de titulo executivo extrajudicial, o acordo homologado para pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, notadamente pelo pedido de suspensão até o cumprimento das obrigações constituídas no instrumento formulado entre as partes.

3. Nesse passo, havendo o descumprimento do avençado por uma das partes, o processo deverá retomar o seu curso normal nos próprios autos.

4. Assim, o prosseguimento da execução é medida que se impõe.

5. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
.

[...] [Grifos nossos e do original]

O agravante, em sua minuta, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Quitação da dívida de R$ 2.930.834,54 pela dação em pagamento do título dominial do imóvel rural objeto da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT: obrigação de fazer exigível nos mesmos autos

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 211790677) rebatendo as alegações do agravante.

Recurso tempestivo e preparo pago, conforme certidão de ID 209317682.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL BARION DE PAULA, OAB/MT 11063-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, autos de origem n.º 0008952-62.2008.8.11.0015, movida em desfavor do ora agravado, indeferiu, após descumprimento de acordo de dação em pagamento homologado entres as partes, o pedido de cumprimento de sentença pleiteado pelo ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de expedição de mandado de adjudicação do imóvel rural, objeto do acordo homologado em fase de execução, sob o fundamento de que o procedimento correto seria prosseguir-se com o curso normal da execução, nos próprios autos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Quitação da dívida de R$ 2.930.834,54 pela dação em pagamento do título dominial do imóvel rural objeto da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT: obrigação de fazer exigível nos mesmos autos

O agravante sustenta que, no acordo homologado nos autos de origem, da Ação de Execução de Título Extrajudicial, as partes definiram que o imóvel matriculado sob n.º 2.790, do CRI de Lucas do Rio Verde – MT, seria transferido em pagamento da dívida exequenda, atualizada em 12 de maio de 2.016, no valor de R$ 2.930.834,54 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz ainda, que no referido acordo o agravado foi incumbido do dever de adotar as providências cabíveis para a efetiva transferência do imóvel, mediante a lavratura e o registro da escritura pública de dação em pagamento.

Destacou, também, o requerimento de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, e a subsequente decisão homologatório do Juízo
a quo
.

Contudo, assevera que o agravado até então não cumprira com o avençado e, assim, a solução a ser dada ao caso seria a determinação judicial para que o agravado cumprisse com a supracitada obrigação de fazer para concretizar a dação em pagamento, com fulcro no
art. 313, do Código Civil
,
in verbis
:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

[Grifo nosso]

Assim, alega que o agravado deve ser intimado para cumprir voluntariamente com sua obrigação para outorgar a escritura de dação em pagamento e, persistindo na inadimplência, a consequência deve ser a adjudicação da propriedade rural e não o leilão da propriedade.

O agravado, por sua vez, assevera que não nega o descumprimento do acordo, mas que, porém, as partes elegeram a suspensão do processo executório, pelo prazo de noventa dias, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Desse modo, aduz que havendo descumprimento do acordo, conforme o dispositivo supracitado, o curso do processo de execução deverá ser retomado, e não a expedição de mandado de adjudicação.

Pois bem. Ressai dos autos de origem, quanto ao acordo homologado (ID 51532082, p. 62), e conforme o próprio agravante asseverou, que as partes transigiram
requerendo a suspensão, e não a extinção do feito
, circunstância em consonância com a previsão dos arts. 313, inciso II, e 922, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

[...]

II -
pela convenção das partes
;

[...]

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[Grifos nossos]

Desse modo,
a regra especial do supracitado art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

Nesse sentido, é a inteligência da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MERA CAUTELA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO
- DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART.515, INCISO III DO CPC - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Se a tese recursal constituiu as razões de decidir da decisão recorrida, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2.
A ausência de pedido expresso de suspensão do processo no acordo homologado, permite concluir que as partes não pretenderam se valer da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.922 do CPC, que dispõe ser possível a retomada do processo executivo, caso houvesse o descumprimento do acordo homologado.
3. Ainda que tenha o juízo optado por suspender o feito, por mera cautela, sem a efetiva extinção do processo, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza, constitui título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, nos termos do art.513 e ss. do CPC. 4. A partir da homologação do acordo, formou-se um título executivo judicial, a balizar o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença. Bem por isso, não há que se examinar os requisitos de validade do título executivo extrajudicial originário, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exceção de pré-executividade oposta. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.102356-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Essa é uma das grandes diferenças entre o processo penal e processo civil, lá buscamos a verdade real e no cível, muitas vezes, a forma prevalece sobre o próprio direito substancial e este é um dos casos.

Fizeram acordo, mas não requereram que fosse homologado, com o intuito de dar fim à demanda e constituir título executivo judicial. Se assim o tivessem feito, a pretensão seria devida, uma vez que estaríamos tratando de cumprimento de sentença.

No presente caso, não houve cumprimento do acordo e as partes transacionaram no sentido de que, caso não houvesse o cumprimento, o feito prosseguiria, conforme cláusula expressamente acordada.

Desta forma, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024